Tribunal: TJPA
Processo: 0001885-69.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001885-69.2014.8.14.0074

APELANTE: JOEL GONCALVES REIS, MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA, JOEL GONCALVES REIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁQRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DA COMPANHEIRA DO AGRAVADO E DA FILHA DO CASAL DE ONZE ANOS. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE CONDUZIA O VEÍCULO. CULPA OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA MORTE FILHA. PERTINÊNCIA. VALORES ARBITRADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AJUSTE NO QUE TANGE A INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 14292013), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos moral e material, em que o autor aduziu que conviveu em regime de união estável, por mais de 16 (dezesseis) anos com a Sra. Carla Oliveira, a qual já tinha uma filha de 17 (dezessete) anos, advindo dessa relação 3 (três) filhos, Kelvin de 4 (quatro) anos, Emily de 9 (nove) anos e Ingrid de 11 (onze) anos.

Disse que sua filha, Ingrid, fazia tratamento fora do domicílio e com frequência viajava a Belém, acompanhada da mãe, por meio de transporte terrestre, tipo Van, fornecido pelo município de Tailândia.

Disse também que no dia 24/04/2012, aproximadamente às 16h30min, na altura do KM 22 da Alça Viária, o veículo fornecido pelo município, que era conduzido por um bombeiro militar que não tinha habilitação correspondente ao porte do veículo, colidiu com um caminhão, vindo a vitimar, fatalmente, sua filha, Ingrid, e a sua companheira, Carla.

Com isso, requereu o pagamento de indenização por danos material, consistente em reembolso de despesas com o funeral e pensionamentos decorrentes do falecimento da sua companheira e de sua filha, além de dano moral, tendo o juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedente os pedidos, nos termos já enunciados.

Conforme relatado, o autor postula a concessão de tutela de urgência, bem como dano material e lucros cessantes, além de pensionamento mensal, em virtude da morte de sua companheira e também a majoração dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e pensionamento mensal.

Por sua vez, o réu diz, em resumo, que a ação é improcedente, tendo em vista que ausente está o nexo de causalidade, havendo, também, a necessidade de ser reduzido o “quantum” arbitrado a título de indenização moral.

Pois bem.

No que tange à necessidade de concessão de tutela de urgência, dano material e lucros cessantes e a majoração do pensionamento mensal, cuido que tais pedidos não encontram lastro probatório nos autos, conforme documentos constantes nos ids. 1434603, pág. 11, e 1434604, pág. 15, sendo certo que sendo o “onus probandi” responsabilidade do requerente, deveria ele ter se desincumbido desse encargo, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Com efeito, em relação ao pedido de majoração do pensionamento mensal formulado pelo autor devido ao passamento da sua filha, Ingrid, que à época do acidente tinha 11 (onze) anos, verifica-se que a sentença estabeleceu a indenização no valor de 2/3 do salário mínimo vigente a contar da data do evento danoso até a data em que menor completasse 25 (vinte e cinco) anos, quando o valor da pensão será reduzido para 1/3 do salário mínimo até o dia em que a menor completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até a data do falecimento da parte autora, cessando pelo fato que primeiro ocorrer. Assim, é induvidoso que o valor estabelecido na sentença seguiu estritamente o recente entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no Resp nº 1279173 – SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de forma que não há o que ser alterado na sentença quanto a esse item, “verbis”:

A pensão mensal indenizatória devida aos pais pela morte filho menor deve ser fixada em valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo, dos 14 até os 25 anos de idade da vítima, reduzido, então, para 1/3 até a data em que o de cujus completaria 65 anos. STJ. 3ª Turma. REsp 1279173-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 04/04.2013 (Info 519).

Em relação ao pedido de majoração ou redução do “quantum” relativo ao dano moral pleiteados pelo autor e réu, respectivamente, tenho a dizer que o artigo 944, “caput”, do Código Civil reza que “A indenização mede-se pela extensão do dano”.
E em seu complementar parágrafo único estabelece que “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709) sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado (evento morte = reparação do prejuízo de afeição), reputo adequado manter o montante da indenização, no montante de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), por danos morais arbitrado na sentença.

Mencionado valor serve como lenitivo, como compensação pelos sentimentos decorrentes do evento danoso, tais como frustração, impotência, sofrimento, saudade e revolta.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009787-38.2016.8.14.0063

APELANTE: IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH, MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA, IVONE DOS SANTOS SOBRINHO LAZARETH

RELATOR(A): Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CARRO QUE PRESTAVA SERVIÇOS A MUNICIPALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES, MESMO QUE SEJA AGENTE DE FATO. DESPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA EM VER MAJORADO O QUANTUM DE DANOS MORAIS FIXADOS NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM PATAMAR QUE SE MOSTROU ADQUADO E JUSTO A SITUAÇÃO POSTA. REDEFINIDOS OS JUROS DE MORA LEGAIS, PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, PARA 1% AO MÊS, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ FIXADO POR NOSSOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DOUTRINA MAJORITARIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O DA PARTE AUTORA/APELANTE.

Desse modo, descabe falar em redução do “quantum” fixado a esse título, tampou em sua majoração.

Por fim, quanto ao juro de mora e correção monetária, em sede de reexame necessário, deve-se ajustar os seguintes capítulos da sentença de primeiro grau, de acordo com o entendimento vigente a respeito:

-
dano moral
:

O juro de mora deve ser de acordo com a caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/1997) e correção monetária pelo IPCA-e (ADI n.º 5.348), sendo que a partir de dezembro de 2021, deve ser observado o disposto no art. 3º da EC n.º 113/2021, mantendo-se o termo inicial do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

-
dano material (pensão mensal)
:

Considerando que as prestações são mensais, sendo algumas já vencidas e outras ainda não, o juro de mora de acordo com a caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/1997), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-e ( ADI n.º 5.348), a incidir de cada parcela vencida, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial a respeito, “verbis”:

Na responsabilidade civil extracontratual, se houver a fixação de pensionamento mensal, os juros moratórios deverão ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, e não da data do evento danoso ou da citação.

Não se aplica ao caso a súmula 54 do STJ, que somente tem incidência para condenações que são fixadas em uma única parcela
.
Se a condenação for por responsabilidade extracontratual, mas o juiz fixar pensão
mensal, neste caso, sobre as parcelas já vencidas incidirão juros de mora a contar da data em que venceu cada prestação. Sobre as parcelas vincendas, em princípio não haverá juros de mora, a não ser que o devedor atrase o pagamento, situação na qual os juros irão incidir sobre a data do respectivo vencimento.

STJ. 4ª Turma. REsp 1270983-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/3/2016 (Info 580).

A partir de dezembro de 2021, deve ser observado o disposto no art. 3º da EC n.º 113/2021.

- Parte dispositiva.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação cível interpostos pelas partes.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença para ajustá-la no tópico concernente ao juro de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação supra.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

RETIFIQUE-SE OS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE O FEITO FOI ANALISADO IGUALMENTE SOB O ÂNGULO DA REMESSA NECESSÁRIA.

...”

Em suas razões (id. 18127528), o agravante

alega, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo agravado e a atuação do ente público municipal, vez que não restou demonstrada qualquer atuação de índole negativa.

Aduz, sobre o pensionamento mensal, que somente é devido quando restar devidamente caracterizada a hipótese de incidência, na forma do que dispõem os arts. 948 a 951 do CC, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravada.

Requer a redução do “quantum” indenizatório, a fim de atender os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade e, ao final, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões, conforme certidão inserida no id. 18557642.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18561443).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, ausência de nexo de causalidade, a impossibilidade de pagamento de pensão mensal e a necessidade de redução do valor indenizatório.

Sobre a ausência de nexo de causalidade, descabe na espécie tal alegação, sendo suficiente o exame dos documentos constantes dos ids. 1434603, p. 19 a 1434604, p. 10, para se concluir a evidente responsabilidade do agravante pelo acidente de trânsito que culminou com a morte da filha do agravado, que, à época, tinha 11 (onze) anos.

Quanto à arguição de impossibilidade de pagamento de pensão mensal, a decisão agravada seguiu o entendimento comungado pelo STJ,
Resp nº 1279173 – SP.

Por fim, no que tange ao pleito de redução do valor indenizatório arbitrado pelo juízo “a quo”, tenho que não merece reproche a decisão impugnada, em razão das circunstâncias que permeiam o caso concreto indicarem que o valor fixado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Al
erto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024